Tribunal: TJBA
Processo: 8056928-62.2021.8.05.0039
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Recurso em Sentido Estrito n.º 8056928-62.2021.8.05.0039 – Comarca de Camaçari/BA Recorrente: Reinaldo Viana dos Santos Advogado: Dr. Alan de Almeida Coutinho (OAB/BA: 31.406) Recorrido: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Dr. Gilber Santos de Oliveira Origem: Vara do Júri e Execuções Penais da Comarca de Camaçari Procuradora de Justiça: Dra. Armênia Cristina Santos Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL). PEDIDO DE IMPRONÚNCIA. INACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVAS SUFICIENTES PARA A PROLAÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO APTO, NESTA FASE PROCESSUAL, A RESPALDAR A ACUSAÇÃO DE DELITO DOLOSO CONTRA A VIDA. SUBMISSÃO DO RECORRENTE A JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. PLEITO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA PREVISTA NO ART. 121, § 2º, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. NÃO DEMONSTRADA A MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA DA QUALIFICADORA. MATÉRIA A SER APRECIADA NO TRIBUNAL DO JÚRI, JUIZ NATURAL DA CAUSA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONHECIDO E IMPROVIDO. I – Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por Reinaldo Viana dos Santos, em face da decisão que o pronunciou nas penas do art. 121, § 2º, inciso I, do Código Penal, concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade. II – Narra a denúncia, in verbis: “[...] que, no dia 14 de outubro de 2020, por volta das 00h20, na Rua Otávio Mangabeira, n.º 23, bairro Burissatura, Camaçari, Bahia, o denunciado Reinaldo Viana dos Santos atingiu José Sílvio dos Santos com diversos golpes de faca, do tipo ‘peixeira’, tendo a vítima vindo a óbito em razão dos ferimentos [...]. Conforme apurado, a vítima e o denunciado, dois meses antes do fato acima mencionado, ou seja, em agosto do ano de 2020, tiveram uma briga, ocasião em que o denunciado foi atingido pela vítima com uma facada no abdômen. Após se recuperar dos ferimentos, o denunciado decidiu se vingar, conforme sempre passou a dizer que faria e, movido pela referida motivação torpe, no dia 14 de outubro, de posse de uma enxada, arrombou a grade de acesso da casa de José Sílvio e o matou com a utilização de uma faca tipo peixeira, tendo a vítima morrido no local, no interior de sua residência, após ser atingida por diversas vezes. Ainda restou apurado que, no momento da ação, o denunciado chegou a lesionar a mão com o facão utilizado para atingir a vítima”. III – Em suas razões de inconformismo, pugna o Recorrente pela impronúncia, diante da manifesta ausência de indícios suficientes de autoria delitiva, e, subsidiariamente, pelo afastamento da qualificadora do motivo torpe. IV – A pronúncia é decisão de natureza mista não terminativa, consistente em um mero juízo de admissibilidade da acusação de crime doloso contra a vida. Justamente por isso, basta, para a sua prolação, a probabilidade de procedência do quanto pretendido pelo dominus litis, o que, de acordo com o art. 413, do Código de Processo Penal, ocorrerá sempre que a autoridade judicial competente convencer-se da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. Ao final da primeira fase do procedimento escalonado do Júri, o julgador analisará se há provas, ou não, para pronunciar, impronunciar, desclassificar ou absolver sumariamente o Acusado. Prevê o art. 415, do referido diploma legal, que o Juiz poderá absolver sumariamente o Acusado, quando: estiver provada a inexistência do fato; estiver provado não ser ele autor ou partícipe do fato; o fato não constituir infração penal; ou estiver demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime. De outro modo, quando o Magistrado, após a instrução, não se convence da materialidade do fato narrado na denúncia, ou, ainda, da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, a decisão deverá ser de impronúncia (art. 414, do CPP). V – Na hipótese vertente, em que pese as alegações formuladas pela defesa, inviável o acolhimento do pedido de impronúncia. In casu, a materialidade e os indícios de autoria delitivas restaram suficientemente demonstrados, como bem destacado no decisio vergastado, por meio do laudo de exame de necrópsia (Id. 89889285, págs. 17/20), concluindo que o óbito da vítima decorreu de “hemorragia externa por lesões cortantes”, do laudo de exame pericial do local do crime (Id. 89889285, págs. 21/28), dos laudos periciais de Id. 89889287 (págs. 37/38) e Id. 89889288 (págs. 29/32) e das declarações prestadas em juízo por José Noel Santos, José Arnelito Almeida Santos e Florisvaldino Ramos da Silva - transcritas na decisão de pronúncia. Digno de registro que, conforme entendimento assente no Superior Tribunal de Justiça, não há que se falar em nulidade decorrente do depoimento testemunhal dos parentes da vítima, os quais têm o dever legal de dizer a verdade. As exceções ao compromisso de dizer a verdade são relativas somente àqueles que possuem grau de parentesco com o Acusado e não com a vítima. Nesse sentido: STJ, AgRg no RHC n. 117.506/CE, Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 10/10/2019, DJe de 18/10/2019. Acrescenta-se que a eventual existência de animosidade entre testemunha e réu não acarreta automaticamente a invalidade do depoimento, mas impõe ao julgador uma valoração mais criteriosa de seu conteúdo, o qual deve ser analisado em cotejo com os demais elementos probatórios. VI – Em juízo, a defesa dispensou o interrogatório de Reinaldo Viana dos Santos, todavia, em sua oitiva - na fase policial - no dia 14/12/2020, acompanhado do seu advogado Dr. Alan de Almeida Coutinho (OAB/BA: 31.406), o Réu confessou a autoria delitiva (Id. 89889287, págs. 49/50). A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a pronúncia não pode se basear exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito policial. No entanto, in casu, a convergência dos relatos colhidos em juízo com a prova técnica e a confissão extrajudicial é o que confere a necessária suficiência aos indícios de autoria. O laudo de exame de lesões corporais realizado no Acusado constatou a existência de uma “lesão cortocontusa em palma de mão esquerda com bordas unidas por fios cirúrgicos pretos”. Tal lesão é compatível com a dinâmica descrita tanto na confissão extrajudicial quanto no depoimento da testemunha José Noel, que soube que o agressor havia se ferido na mão durante o crime. Portanto, a concatenação entre a confissão extrajudicial, os depoimentos testemunhais judicializados e a prova pericial forma um conjunto probatório suficiente para sustentar o juízo de admissibilidade da acusação, nos exatos termos do art. 413, do Código de Processo Penal, tornando inviável o acolhimento do pleito de impronúncia. VII – Na espécie, a Magistrada a quo, após o exame do material probatório, adotou fundamentação suficiente e idônea para respaldar a decisão de pronúncia. Cita-se excerto da decisão recorrida: “[...] ao contrário do que sustenta a defesa em suas alegações finais, extrai-se da prova colhida a existência de indícios suficientes de autoria, necessários à pronúncia do acusado. Conforme acima relatado, o irmão da vítima José Noel Santos, relatou em juízo que a vítima e o acusado haviam se desentendido anteriormente, ocasião em que a vítima atingiu o réu Reinaldo com uma facada, que precisou ser hospitalizado. Após isso, segundo a referida testemunha, o réu passou a ameaçar a vítima e, no dia do fato, teria invadido a residência da vítima e a golpeado com uma faca. A corroborar a confissão do acusado em sede policial, relata a testemunha que no momento da agressão o réu sofreu um ferimento na mão e foi buscar atendimento médico na UPA. Como é cediço, na fase de pronúncia, cabe ao juízo analisar a presença da materialidade e dos elementos mínimos de autoria, viabilizando a análise do mérito ao Tribunal do Júri, detentor da competência constitucional para julgamento dos crimes contra a vida, a quem competirá apreciar as teses defensivas do acusado. [...] Assim, verificada a prova da materialidade e a existência de indícios suficientes de autoria, a pronúncia do acusado Reinaldo Viana dos Santos é medida que se impõe”. VIII – Ante a idoneidade da fundamentação da decisão de pronúncia, deve-se aguardar a deflagração do iudiccium causae, em que a ação penal será submetida ao órgão jurisdicional natural para decidir sobre o mérito, nos termos do art. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal de 1988. Confira-se trecho do Parecer da douta Procuradoria de Justiça: “[...] o acusado, em fase investigativa, assumiu a autoria do crime em questão (ID 89889287, fls. 49/50), o que foi confirmado pela testemunha FLORISVALDO RAMOS DA SILVA em Juízo (ID 89889459). Assim, não se deve considerar que o conjunto probatório é frágil em relação à conduta perpetrada pelo recorrente, haja vista que as versões apresentadas pelas testemunhas, durante as duas fases, se mostram compatíveis. Além disso, o fato de testemunhas serem inimigas do réu não invalida automaticamente seus depoimentos, mas exige valoração crítica, conforme o artigo 214 do CPP. Se houver convergência com outros elementos, como confissão ou provas materiais, os depoimentos são válidos, como ocorre no presente caso”. Os Tribunais Superiores consolidaram o entendimento no sentido de que a decisão de pronúncia configura mero juízo de admissibilidade da acusação, aplicável nas situações em que o Julgador se mostra convencido da materialidade do delito e da existência de indícios – e não certeza – de autoria ou de participação; além disso, a decisão de pronúncia não faz juízo definitivo sobre o mérito da imputação e sobre a eventual controvérsia do conjunto probatório. IX – Subsidiariamente, requer a defesa o afastamento da qualificadora do motivo torpe, todavia, melhor sorte não lhe assiste. Com relação à qualificadora prevista no art. 121, § 2º, inciso I, do Código Penal, a Juíza a quo, ao prolatar a pronúncia, expôs a seguinte motivação: “O motivo torpe é aquele repugnante, abjeto, vil, que demonstra sinal de depravação do espírito do agente. O fundamento da maior punição ao criminoso repousa na moral média, no sentimento ético-social comum. (NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. 15. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015. p. 481-482). No caso dos autos, verifica-se que os elementos colhidos indicam que o crime foi motivado por vingança, assim agindo o réu em razão de uma briga ocorrida anteriormente, quando a vítima lhe atingiu com uma facada. Não se pode olvidar que na sentença de pronúncia o magistrado somente deve excluir as qualificadoras suscitadas pelo titular da ação penal quando manifestamente incabíveis, a fim de preservar a competência do Tribunal do Júri. [...] In casu, verifica-se dos elementos de prova constantes dos autos que há indícios suficientes a justificar a pronúncia na forma requerida pelo Ministério Público, para a sua melhor apreciação pelo Tribunal do Júri, a quem compete definir se a qualificadora indicada é efetivamente aplicável ao caso”. X – As qualificadoras somente podem ser excluídas da decisão de pronúncia quando manifestamente improcedentes, em flagrante contrariedade com a prova dos autos, o que não ocorre na hipótese sob exame. In casu, a dinâmica dos fatos descritos permite concluir que a qualificadora não é manifestamente descabida. Logo, não tendo restado estreme de dúvidas a não incidência da qualificadora prevista no art. 121, § 2º, inciso I, do Código Penal, forçosa a apreciação da situação fática pelo Conselho de Sentença. A valoração sobre se a vingança, no contexto específico do presente caso, configura motivo torpe - ou seja, um motivo abjeto, repugnante e que causa repulsa social - é questão de mérito, cuja apreciação compete exclusivamente ao Conselho de Sentença. Como bem pontuou a insigne Procuradora de Justiça, “a vingança pode ser considerada motivo torpe, especialmente quando decorre de sentimentos vis, como ódio, rancor, ou desejo de retaliação desproporcional”. XI – Parecer da Procuradoria de Justiça, pelo conhecimento e improvimento do Recurso em Sentido Estrito. XII – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito n.º 8056928-62.2021.8.05.0039, provenientes da Comarca de Camaçari/BA, em que figuram, como Recorrente, Reinaldo Viana dos Santos, e, como Recorrido, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, mantendo a decisão de pronúncia em todos os seus termos, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.